Tribunal: STF
Processo: RE 1249004
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Raul Lima de Almeida Rosa e pela União em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 74):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 90, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. POLICIAL FEDERAL.



    1. Sentença mantida.



    2. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, exclusivamente para fim de prequestionamento (eDOC’s 105 e 106).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 40, § 4º; e 93, IX, inciso II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Ao contrário do entendimento do autor, a Lei Complementar nº 51/85 fora recepcionada integralmente pela Constituição Federal de 1988, de forma que se mostra legal e legítima a aposentadoria compulsória do servidor policial a partir dos 65 anos de idade” (eDOC 112, p. 12).



    Assevera, nesse sentido, que, “ para fins de aposentadoria compulsória ainda pode ser aplicado art. 1º, II, da LC nº 51/85, atentando para a circunstância de que, efetivamente, o desempenho por longos anos, da atividade policial federal, impõe ao seu exercente maior desgaste físico e psicológico, de molde a favorecer sua aposentação compulsória antes dos 70 anos, até porque, previsivelmente, os titulares de cargos policiais federais terão preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, com tempo de contribuição, antes da idade de 65 (anos.” (eDOC 112, p. 29/30).



    O TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 140).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Impende destacar as razões de decidir do Tribunal de origem (eDOC 89, p. 4-5)



    “No que diz respeito, no entanto, a ser aposentado compulsoriamente aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, por força do que estabelece a Lei Complementar n. 51/85, a questão assume relevância na medida em que foi promulgada a Lei Complementar n. 144, de 15 de maio de 2014, com vigência a partir de sua publicação, o que redireciona a discussão do assunto, não mais apenas à recepção das normas vigentes na ordem jurídica anterior, mas sobretudo à compatibilidade do estabelecimento por lei complementar de um limite de idade aquém da idade máxima permitida de 70 anos.



    O art. 40, §1º, II, da Constituição Federal estabelece que a aposentadoria compulsória dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



    O mesmo art. 40, §4º, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 47, de 5 de julho de 2005, permite, nos termos definidos em leis complementares, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para, entre outros, servidores que exerçam atividades de risco (como acontece no quadro de servidores da polícia federal).



    A Lei Complementar n. 144, de 15 de maio de 2014, deu nova redação ao art. 1º da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, para determinar a aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ao servidor público policial, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.



    (...)



    Na medida em que o art. 40, §4º, II, da Constituição Federal contempla a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria de servidores que somente exercem atividades de risco, não há como fundamentar a adoção de medida compulsória de inativação ao servidor que, embora do quadro da Polícia Federal, não desempenha atribuições com esta característica.



    É dizer, contraria a Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda n. 47, a previsão contida em lei complementar que estende a aposentadoria compulsória com idade inferior a 70 (setenta) anos, indistintamente a todos os servidores públicos policiais qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.



    Nesse contexto, deve ser ratificada a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, com ampliação de seus efeitos para impor à ré a obrigação de não aposentar compulsoriamente o autor da ação, autorizada a sua permanência em atividade e assegurados todos os seus direitos como servidor público, até a data de sua aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade ou, voluntariamente, preenchidos os requisitos constitucionalmente estabelecidos.” (grifo original)



    A Constituição Federal prevê, no artigo 40, § 4º, três hipóteses ensejadoras da aposentadoria especial do servidor público: a primeira diz respeito aos servidores com deficiência (inciso I), impondo-se à Administração a adoção de requisitos e critérios diferenciados de aposentadoria de acordo com as características pessoais do servidor; a segunda é relativa aos servidores que exercem atividades de risco (inciso II), e a terceira hipótese refere-se aos servidores que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. O acórdão do julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 11.04.2011). 



    De toda sorte, não se desconhece a revogação expressa do artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/1985, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, que acarretou a perda de objeto da ADI 5129/DF, que versava sobre o artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/85, na redação da Lei Complementar nº 144/2014.



    No entanto, importa registrar que esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme enuncia a Súmula 359. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 548.189-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.11.10).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.104/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 09.11.2007).



    Assim, como a atividade policial está contemplada no rol constitucional daquelas que comportam aposentadoria especial, a definição dos requisitos e critérios diferenciados para a sua concessão compete à Lei Complementar (no caso, a Lei Complementar nº 51/85).



    Neste tanto, trata-se de lei específica, que prevalece sobre normas gerais, não havendo falar na utilização dos critérios previstos no artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Desta feita, o acórdão merece reparo, pois contrário à legislação e à orientação jurisprudencial desta Corte.



    No mesmo sentido e sobre este tema, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.041.616-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 27.02.2018; ARE 1.098.537, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2017; RE 1.076.327, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.09.2017; e ARE 1.062.263, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, para que o recorrido seja submetido à regra que prevê a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Custas ex lege.”



    Nas razões recursais, Raul Lima de Almeida Rosa alega que a decisão embargada deixou de apreciar a questão relativa ao tempo de serviço prestado pelo autor como Chefe de Divisão no Ministério da Indústria e do Comércio Exterior. Sustenta que tal período deve ser “considerado como de efetivo exercício público, ainda que sob o regime da CLT”(eDOC 161, p. 1-2). 



    Aduz ainda que a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário não abordou os efeitos dela decorrentes, “já que deferida na origem a tutela antecipada, confirmada pelo Tribunal Regional, o recorrido continua em atividade até hoje”, de modo que o referido tempo de serviço não pode ser perdido ou desconsiderado para fins de aposentadoria (eDOC 161, p. 3).



    A União alega, assim como o primeiro embargante, que a decisão embargada não examinou a matéria atinente à impossibilidade de contagem do período em que o autor ocupou cargo em comissão, de 25/09/1980 a 02/01/1985, como de efetivo serviço público (eDOC 166). Relembra que, nas razões de recurso extraordinário, sustentou-se que esse período não pode ser computado como de efetivo serviço público para fins de aposentadoria uma vez que o § 6º da EC 41/2003, em seu inciso III, exige vinte anos de efetivo exercício no serviço público. Afirma que a expressão “efetivo serviço público” deve receber interpretação restritiva, ou seja, deve se restringir ao serviço público prestado em cargo de provimento efetivo. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão aos embargantes. Com efeito, embora tenha sido veiculado na petição de recurso extraordinário o tema referente à impossibilidade de contagem para fins de aposentadoria do tempo de serviço em que o servidor exerceu somente cargo em comissão, a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a matéria.



    No entender da União, esse período não pode ser computado como de efetivo serviço público para fins de aposentadoria uma vez que o art. 6º da EC 41/2003, em seu inciso III, exige vinte anos de efetivo exercício no serviço público. O servidor, por sua vez, sustenta a incidência da Súmula 279 do STF, o que impede a apreciação da questão por esta Corte.



    O juízo de piso, em sentença mantida pelo Tribunal a quo, assim decidiu a questão relativa ao tempo de exercício do cargo em comissão (eDOC 58, p. 3):



    “- Mérito.



    De acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição anexada com a inicial (evento 1 - OUT8, página 4) que no período de 25 de setembro de 1980 a 2 de janeiro de 1985 o autor laborou como Chefe de Divisão no Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, devendo tal período ser considerado como de efetivo exercício público, ainda que sob o regime da CLT. Nesse sentido: 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. (...) 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. (...) (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julg. em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)” 



    Verifica-se que, para se chegar a entendimento diverso daquele adotado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à contagem de tempo de serviço de servidor sem vínculo com a Administração Pública, o que torna a ofensa ao texto constitucional indireta ou reflexa e inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM TEMPO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37 E 40, § 9°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, BEM COMO AO ART. 6° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1064330 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017).



    Ademais, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 279, é inadmissível o recurso extraordinário nas hipóteses em que o deslinde da questão constitucional requer a incursão no conjunto fático-probatório da causa. Vejamos os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 824.418 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2014) 



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidora designada para o exercício de função pública. Aposentadoria. Regime previdenciário. Preenchimento dos requisitos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (AI 799.335 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013)



    Quanto à alegada omissão sobre os efeitos da decisão que determinou que o recorrido seja submetido à regra que prevê a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, considerando-se que, por força de liminar, o autor permanece em atividade, anoto que se trata de matéria a ser dirimida pelo juízo de piso por ocasião do cumprimento de sentença, por envolver o exame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    Com essas considerações, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar as conclusões da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente